Tribunal: TJDFT
Processo: 0746489-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746489-87.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ALBINO MARQUES TEIXEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA RECURSAL VINDICADA. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. O presente recurso não serve para viabilizar a rediscussão de matérias já decididas, não sendo, assim, a via eleita adequada para infirmar comandos judiciais acobertados pelo manto da preclusão. 2. A mera alegação da parte agravante quanto à existência de supostas irregularidades nos cálculos elaborados pela parte agravada é insuficiente para evidenciar a aventada necessidade de produção da prova técnica, mormente ao constatar que a parte agravante não aponta especificamente qualquer inconsistência nos cálculos da parte adversa nem sequer procura discriminar quais índices foram utilizados de forma reputada como indevida. 3. Aliado a isso, escorreita a decisão agravada que consignou que é “vedada a modificação da sentença com a discussão acerca dos valores devidos, sob pena de violação da coisa julgada”, e que “em momento algum o Réu (ora agravante) alegou a existência de valores a serem abatidos, questão que deveria ter sido arguida na fase de conhecimento, e não no cumprimento de sentença, pois se trata de pedido de condenação em valor certo e determinado”. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 494, inciso I, do Código de Processo Civil, afirmando que inexatidões materiais ou erros de cálculos não estariam sujeitos à prescrição ou coisa julgada; b) artigo 1o do Decreto-Lei 20.910/1932, ao argumento de ter ocorrido a prescrição quinquenal; c) artigo 10 do Decreto Lei 2.052/1983, porquanto entende que deveria ter sido reconhecida a prescrição da contestação dos saques e documentos do PASEP; d) artigo 5o, incisos XXXVI, LIV, LV, e LX, da Constituição Federal, 525, inciso III, do CPC, e 884 do Código Civil, asseverando ofensa ao direito da ampla defesa, do contraditório e da prestação de informação adequada, quanto à necessidade e utilidade da prova pericial para sanar divergência manifestada entre as partes a respeito de questão técnica no processo. Defende ter ocorrido excesso na execução e ofensa à coisa julgada, tendo em vista que os cálculos apresentados não observaram os pagamentos dos rendimentos em folha de pagamento nem as transferências para a conta da ora recorrida, o que teria configurado o seu enriquecimento ilícito, já que o pedido se encontra aproximadamente no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais); e e) artigo 489 § 1o, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Requer a suspensão do presente feito, tendo em vista a determinação do STJ em sobrestar as demandas que versem sobre a legitimidade e a prescrição relacionadas ao PASEP em que figure o Banco do Brasil, e que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID 24533429). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 525, inciso III, do CPC, e 884 do CC, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 1o do Decreto-Lei 20.910/1932, e 10 do Decreto Lei 2.052/1983, uma vez que restou assentado no acórdão recorrido que “In casu, a parte agravante levanta prejudicial de prescricional quinquenal da pretensão inaugural, bem como a sua ilegitimidade passiva. Todavia, ao compulsar o caderno eletrônico originário, verifico que tais questões já foram fartamente enfrentadas no acórdão de id no 67673922 (...). A par disso, tenho que não assiste razão à parte agravante quanto a essas irresignações, na medida em que este recurso não serve para viabilizar a rediscussão de matérias já decididas, não sendo, assim, a via eleita adequada para infirmar comandos judiciais já transitados em julgado” (ID 21532931); fundamentos que se sustentam em elementos fático-probatórios intangíveis como já se disse, na presente sede. Igualmente o apelo não deve transitar quanto à suposta contrariedade ao artigo 494, inciso I, do CPC, pois tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. O apelo também não merece subir em relação à indigitada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXVI, LIV, LV, e LX, da CF, na medida em que “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AREsp 1467459/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/3/2020). No mesmo sentido, confira-se o REsp 1880344/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/3/2021). Da mesma forma, descabe dar curso ao inconformismo lastreado na negativa de vigência ao artigo 489 § 1o, inciso II, do CPC, na medida em que, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 489 do CPC/2015, quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confiram-se o AgInt no AREsp 1547840/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020, e o AgInt no REsp 1851449/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11/3/2021). No que diz respeito ao pedido de suspensão do presente feito, nada a prover, uma vez que a discussão sobre a legitimidade e prescrição, que é objeto da SIRDF 09/STJ, se encontra preclusa no presente caso, segundo acima mencionado. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027